Tribunal: STF
Processo: HC 243362
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO E ESTELIONATO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXCLUSIVIDAE DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DE DETERMINADO ADVOGADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, existindo mais de um advogado no feito, sem pedido expresso de publicação exclusiva em nome de algum deles, é válida a intimação dirigida a qualquer um dos profissionais. 2. Certificado que foram interpostos recursos extraordinários pela defesa em tempo hábil, inexiste prejuízo quanto à ausência de intimação de todos os advogados da parte. 3. Agravo regimental desprovido. 



    Sob o argumento de cerceamento de defesa pelo Tribunal de origem - por “ausência de publicação do v. acórdão em nome do novo advogado constituído, bem como a impossibilidade de acesso aos autos” - , busca-se, em suma, in limine, a suspensão do trâmite da apelação e, no mérito, “seja reconhecida a nulidade da publicação do v. acórdão que rejeitou os embargos de declaração, determinando-se, ainda, a habilitação dos causídicos com a realização de nova intimação em nome do advogado Impetrante a ser promovida pela D. Autoridade Coatora com a devolução do prazo recursal”, ou, ao menos, seja determinada “a imediata habilitação dos causídicos no feito, restituindo-lhe os prazos para interposição de eventuais recursos cabíveis, sob pena de cerceamento de defesa” (destaquei).



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência.



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     Brasília, 03 de julho de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente